Tribunal: TJES
Processo: 5009749-12.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009749-12.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA FRIZZERA FONTES

APELADO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. REAJUSTE DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. REGULARIDADE FORMAL VERSUS ABUSIVIDADE MATERIAL. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que conheceu e deu parcial provimento à Apelação Cível para reconhecer a abusividade do reajuste de mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária e condenar a operadora à repetição do indébito. A Embargante alega contradição por reconhecer a regularidade formal do reajuste (observância de parâmetros da ANS) e, concomitantemente, concluir pela sua abusividade (123,25%), bem como omissão/erro na inversão do ônus da sucumbência, dado o acolhimento apenas parcial dos pedidos autorais (ausência de condenação por danos morais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão é contraditório por compatibilizar a regularidade formal do reajuste por mudança de faixa etária (observância da RN nº 63/2003 da ANS) com a sua abusividade material em razão da desproporcionalidade do índice aplicado (123,25%); e (ii) estabelecer se a inversão do ônus da sucumbência foi indevida, considerando o provimento parcial da Apelação (rejeição do pedido de danos morais).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar vícios internos (obscuridade, contradição ou omissão) na decisão, sendo incompatível o seu manejo para o reexame do mérito já decidido.

A contradição que autoriza os aclaratórios é a interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão, e não aquela entre a conclusão alcançada e a que almejava a parte (STJ, AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ).

Inexiste contradição no Acórdão, pois se estabelece a distinção entre a regularidade formal do reajuste (observância dos limites de variação acumulada e do fator multiplicador previstos na RN nº 63/2003 da ANS) e a razoabilidade material (proporcionalidade) do índice aplicado (123,25%).

A decisão fundamenta a abusividade na desproporcionalidade concreta do índice aplicado à última faixa etária, que configura onerosidade excessiva e cláusula de barreira para o idoso, em consonância com o Tema 952 do STJ, que exige, cumulativamente, a ausência de índices desarrazoados.

A conclusão de que a operadora não demonstra base atuarial robusta ou idônea para justificar o percentual aplicado, frente à sua desproporcionalidade, está alinhada ao ônus probatório que lhe compete (art. 373, II, do CPC).

A inversão do ônus sucumbencial em desfavor da operadora é a consequência lógica e legal da reforma da sentença que lhe era favorável, dado que o Acórdão acolheu o pedido principal (abusividade, limitação do reajuste e repetição do indébito), configurando vitória preponderante da parte adversa.

A rejeição do pedido de danos morais, por si só, não é capaz de alterar a sucumbência principal, que se alinha à regra do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito decidido, especialmente quando se trata de inconformismo com a conclusão alcançada pelo órgão colegiado.

É lícita a distinção feita pelo Poder Judiciário entre a regularidade formal do reajuste de plano de saúde por faixa etária, conforme os parâmetros da ANS, e a sua abusividade material decorrente da desproporcionalidade concreta do índice aplicado.

A inversão do ônus sucumbencial é devida quando o provimento parcial da Apelação reforma a sentença em favor do consumidor, acolhendo o pedido principal, ainda que haja rejeição de pedido secundário (danos morais).

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 373, II, e 1.022, I e II; CDC, arts. 6º, IV, 39, V, e 51, IV; ANS, RN nº 63/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 952; STJ, AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024; TJES, Apelação Cível n. 0000216-38.2014.8.08.0012, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 15.04.2024; STJ, Tema Repetitivo n. 1.059.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do Acórdão constante no id.13877643, que, à unanimidade,
conheceu e deu parcial provimento à Apelação Cível
interposta por
ANA PAULA FRIZZERA FONTES
.

A Embargante alega a ocorrência de contradição e omissão no
decisum
, sob dois fundamentos principais:
(i)
o desrespeito às provas de regularidade técnica e legal do reajuste, como os cálculos atuariais, o Parecer Técnico da ANS, e o reconhecimento da conformidade pela Sentença de 1º Grau, caracterizando contradição interna por reconhecer a validade formal, mas concluir pela ausência de base atuarial robusta; e
(ii)
a inversão indevida do ônus da sucumbência, dado o acolhimento apenas parcial dos pedidos autorais, especialmente a ausência de condenação em danos morais.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Por derradeiro, o vício de
contradição

caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

Acrescente-se, a esse respeito, ser firme o entendimento do c. STJ de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024).

Fixadas tais premissas, denota-se da argumentação deduzida nos aclaratórios que, a pretexto de vícios de omissão e contradição, pretende o Embargante, em verdade, o reexame das questões já apreciadas e valoradas por este órgão colegiado, o que não se enquadra na via estreita dos aclaratórios.

A tese central da Embargante reside na premissa de que o v. acórdão seria contraditório ao reconhecer a observância dos parâmetros regulatórios da ANS (RN nº 63/2003) e, concomitantemente, concluir pela abusividade do reajuste de 123,25%.

Contudo, o v. acórdão foi
preciso e exaustivo
ao estabelecer a distinção entre a
regularidade formal (matemática)
e a
razoabilidade material (proporcionalidade)
do reajuste
,
in litteris:

“Portanto,
ainda que exista cláusula contratual prevendo o reajuste por mudança de faixa etária e tenha sido juntado aos autos parecer técnico da ANS atestando a regularidade formal do aumento, tais elementos não afastam a possibilidade de controle judicial da razoabilidade dos índices aplicados
.

O Poder Judiciário, ao exercer sua função de tutela da ordem pública consumerista, deve intervir para coibir práticas que, embora revestidas de formalidade regulatória, culminem em onerosidade excessiva, discriminação do idoso ou afronta aoequilíbrio das relações de consumo, conforme previsto nos artigos 6o, inciso IV, 39, inciso V, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, a autora, ora apelante, ao atingir 59 anos de idade, foi surpreendida com a aplicação de um reajuste de 123,25% sobre o valor de sua mensalidade, que saltou de R$ 608,80 para R$ 1.354,67, além dos aumentos anuais subsequentes autorizados pela ANS. Tal elevação percentual revela-se manifestamente desproporcional, em flagrante descompasso com os limites impostos pela Resolução Normativa no 63/2003 da ANS, cujo objetivo é assegurar a preservação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e garantir a permanência dos beneficiários idosos no sistema de saúde suplementar.”

A regularidade formal, atestada pelo parecer técnico da ANS, significa apenas que os limites de variação acumulada e o fator multiplicador (6 vezes) foram observados.

Contudo, o julgado
fundamentou a abusividade
na
desproporcionalidade concreta
do índice de 123,25% aplicado à última faixa etária, que, confrontado com os reajustes anteriores (0,30% e 6,88%), demonstrou a concentração desproporcional do encargo financeiro, configurando verdadeira cláusula de barreira para o idoso.

Neste sentido, a decisão adotou o vetor do
Tema 952 do STJ
, que impõe a observância de três requisitos cumulativos para a licitude do reajuste: (i) previsão contratual; (ii) respeito às normas da ANS; e,
sobretudo
, (iii)
ausência de aplicação de índices desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor
.

A conclusão do v. acórdão de que a operadora não demonstrou base atuarial robusta ou idônea para justificar o percentual aplicado, frente à sua desproporcionalidade, e não a mera ausência de documentos, está em consonância com o ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC).

Inexiste, assim, a contradição ou omissão apontada, buscando a Embargante unicamente a modificação do mérito já decidido.

No que se refere à inversão do ônus sucumbencial, a Embargante questiona a inversão da sucumbência em seu desfavor, alegando que a Embargada não obteve êxito total, notadamente pela ausência de condenação em danos morais.

Contudo, o v. acórdão, ao dar parcial provimento à Apelação, reformou a sentença, que havia julgado improcedentes todos os pedidos,
para acolher o pedido principal
: o reconhecimento da abusividade, a limitação do reajuste e a condenação da operadora à repetição do indébito.

A inversão do ônus sucumbencial, com a condenação da Embargante nas custas e honorários advocatícios (fixados no mínimo legal de 10% sobre o valor da causa), é a
consequência lógica e legal
da reforma da sentença em desfavor da operadora, de modo que a rejeição do pedido de danos morais não altera este quadro de vitória preponderante.

Assim, a inversão do ônus sucumbencial, com a condenação da Embargante nas custas e honorários advocatícios, encontra-se perfeitamente alinhada à regra da sucumbência prevista no art. 85 do Código de Processo Civil, em razão da reforma da sentença que lhe foi desfavorável.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE – APELO PROVIDO – FIXAÇÃO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL – NÃO CABIMENTO – TEMA REPETITIVO Nº 1.059 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na situação dos autos, o apelo interposto pela embargante foi provido, o que ensejou a inversão dos ônus sucumbenciais sem a fixação de honorários recursais, com base no entendimento externado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do AgInt nos EREsp 1539725/DF, em que fixou os critérios para a referida majoração. 2.
Conforme assentado no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais nos casos de provimento do recurso,
mas sim em redistribuição da verba em razão da inversão dos ônus sucumbenciais.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0000216-38.2014.8.08.0012, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 15.04.2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL IMPLÍCITO. PRETENSÃO DE REFORMA DO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. TEMA N. 1059/STJ.

[...]
V - Na instância ordinária foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da União, sendo que o provimento recursal nesta Corte impõe, por consequência lógica, a necessária inversão dos ônus de sucumbência.
VI - Quanto à pretensão de majoração dos honorários advocatícios, contudo, o recurso não comporta acolhimento. No julgamento do Tema n. 1059/STJ ficou assentado que "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação". Não há que se falar, portanto, em majoração dos honorários pelo grau recursal no presente caso.[...](EDcl no REsp n. 1.902.189/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Desta forma, o Acórdão se mostra irretocável tanto na inversão da sucumbência principal, quanto na correta aplicação da regra dos honorários recursais.

Destarte, entendo que as razões deduzidas pelo Embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que é incompatível com a caraterística da fundamentação vinculada dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)